Tribunal: TJSP
Processo: 2145631-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145631-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PALOMA
SANTANA DOS SANTOS, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145631-43.2020.8.26.0000 -Voto no 31280
2
Agravo de Instrumento no 2145631-43.2020.8.26.0000
Agravante: Paloma Santana dos Santos
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz: Aléssio Martins Gonçalves
Comarca: São Paulo 17a Vara Cível do Foro Central
Voto 31280
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento
Benefício indeferido

Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiária da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada de fls. 70/71 que, na ação de
indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito1 ajuizada por Paloma Santana dos Santos
em face de Banco Santander (Brasil) S/A, indeferiu o pedido de
justiça gratuita da autora.
A agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possui condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de citação do agravado.
É o relatório.
O recurso merece guarida.
1 Valor da causa: R$ 32.581,31 em maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145631-43.2020.8.26.0000 -Voto no 31280
3
A agravante exerce a função de
“supervisora de limpeza” e conforme CTPS recebe remuneração no
valor mensal de R$ 2.657,00 (janeiro/2016
fl. 54). Apresentou
declaração de hipossuficiência e de ausência de entrega de
declaração de imposto de renda (fls. 43 e 60/62).
Saliente-se, ademais, que o simples fato
de ter contratado advogado particular em foro distinto de seu domicílio
não impede a concessão do benefício, nos termos do artigo 99, § 4o,
do Código de Processo Civil.
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da
parte, nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassada a
qualquer momento, desde que novos elementos comprovem que a
parte tinha ou passou a ter condições de arcar com as despesas do
processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
MARINO NETO
Relator